Tribunal: STF
Processo: HC 79804
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA: I. Habeas-corpus: recurso ordinário ou impetração
substitutiva dele: exigência de fundamentação satisfeita.
Do recurso ordinário de habeas-corpus ou da impetração
originária que a substitua exige-se que contenha fundamentação
pertinente à decisão denegatória que impugna: a exigência, contudo,
a que não cabe emprestar o rigor formal do recurso extraordinário,
tem-se por satisfeita se as razões deduzidas, embora sem se referir
precisamente à decisão coatora, desenvolvem tese contrária à sua
motivação.
II. Crime hediondo: regime de execução inteiramente
fechado (L. 8.072/90, art. 2º, § 1º): constitucionalidade reafirmada
pelo Plenário, que também assentou a sua subsistência à L. 9.455 com
relação aos demais crimes ditos hediondos, com a só exceção dos de
tortura (HC 76.371): aplicação do precedente do Plenário, sem
prejuízo da ressalva do Relator no tocante à inconsticionalidade da
imposição por lei do regime integralmente fechado em razão do crime
abstratamente considerado.